Tribunal: TJMT
Processo: 1005905-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005905-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.748.491/0003-40 (AGRAVANTE), MARCELO SCALEZ - CPF: 474.234.631-91 (AGRAVANTE), ANDREA APARECIDA DOS SANTOS SCALEZ - CPF: 654.982.241-68 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APLICOU A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1026, §2° DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. MULTA INDEVIDA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Scalez Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. e outros contra decisão da Vara Única de Pedra Preta/MT, proferida em cumprimento de sentença promovido por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., no qual o Juízo a quo não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos devedores, aplicou-lhes multa por litigância de má-fé e determinou a penhora do imóvel registrado na matrícula n. 3.000 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se caberia o conhecimento dos embargos de declaração opostos pelos agravantes na origem; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé sem prévia oitiva; (iii) determinar se é possível o exame, nesta instância, da alegada impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, não havendo óbice processual ao seu conhecimento.

4. Os
Embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à mera rediscussão do mérito, mas, no caso, parte das matérias suscitadas pelos agravantes (correção monetária, juros e garantias reais) tem conteúdo passível de esclarecimento, não caracterizando, por si só, propósito protelatório.

5.

A multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente é cabível quando evidenciado caráter manifestamente protelatório nos embargos de declaração, circunstância não configurada no caso concreto.

6.

A análise da alegada impenhorabilidade do imóvel registrado na matrícula n. 3.000 do CRI de Pedra Preta/MT não é possível nesta via recursal, pois a matéria não foi apreciada no juízo de origem, configurando inovação recursal e implicando indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

1. O caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração deve estar cabalmente demonstrado para justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

2. Não se admite a análise, em agravo de instrumento, de matérias não decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
e
OUTROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta – MT, no Cumprimento de Sentença de n. 1001333-57.2019.8.11.0022, promovido pela agravada
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
em desfavor dos Agravantes.

Os Agravantes afirmam que o processo de origem inicialmente se tratava de Ação Monitória ajuizada pela Recorrida em face dos ora Agravantes visando à cobrança da dívida de R$ 232.483,00 (duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e três reais), oriunda de notas fiscais emitidas em abril/2017, após a Empresa Scalez ter iniciado o processo de recuperação judicial (autos de n. 1002327-16.2017.8.11.0003).

Mencionam que houve a regular tramitação do feito sendo a Ação julgada procedente convertendo-se a dívida em título executivo judicial e, em que pese os recursos interpostos pelos Recorrentes, a sentença foi mantida, ocorrendo o trânsito em julgado.

Apontam que a Recorrida promoveu o cumprimento de sentença, sendo impugnado em seguida pelos Devedores, contudo, o Juízo
a quo
afastou a impugnação dos Executados.

Posteriormente, os Devedores opuseram Embargos de Declaração em face da decisão recorrida, entretanto, o recurso não foi conhecido pelo Juízo que entendeu que se tratava de embargos manifestamente protelatórios, aplicando multa aos Recorrentes.

Suscitam a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, pois os Embargos de Declaração constituem instrumento processual legítimo, destinado a esclarecer eventuais omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, de modo que a rejeição sumária do recurso sem uma análise aprofundada implica ofensa ao devido processo legal.

Pontuam que a decisão não considerou a oposição de embargos faz parte do exercício do direito de recorrer, restando evidente a nulidade, ante o cerceamento de defesa.

Argumentam que também foi aplicada multa por litigância de má-fé sem observância do contraditório, tendo em vista que os Agravantes não tiveram a oportunidade de se manifestarem previamente sobre a intenção do Juízo em aplicar a penalidade.

Alegam que a determinação de penhora do imóvel registrado na matrícula n. 3.000 do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT apresenta sérias irregularidades que devem ser analisadas sob pena de violação ao direito dos Executados.

Isso porque é preciso considerar a possibilidade de que o imóvel seja caracterizado como bem de família, tornando-o impenhorável, nos termos do artigo 833, I do Código de Processo Civil.

Além disso, o aludido bem é essencial à atividade empresarial da empresa Scalez Comércio de Derivados de Petróleo LTDA, visando garantir a continuidade das atividades empresariais e a preservação da função social da empresa.

Acrescentam que há possibilidade de o imóvel já estar vinculado à outra penhora ou garantia, além da ausência de justificativa detalhada sobre o cumprimento dos trâmites legais necessários para assegurar a legalidade da medida.

Assim:

1. Requer-se o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória que não conheceu dos embargos de declaração, reconhecendo a sua regularidade e a necessidade de análise das questões levantadas.

2. Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão que aplicou a multa por litigância de má-fé, considerando a ausência de caráter protelatório nos embargos de declaração interpostos.

3. Requer-se a suspensão da penhora e avaliação do imóvel registrado na matrícula n. 3.000 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento, a fim de evitar prejuízos irreparáveis à parte Agravante.

4. Requer-se a intimação do juízo de origem para que se abstenha de praticar qualquer ato que possa comprometer o direito da parte Agravante até o julgamento deste recurso.

5. Requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, considerando a urgência e a relevância das questões discutidas, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte Agravante.

6. Requer-se a juntada de novos documentos que comprovem a regularidade da atuação da parte Agravante e a inexistência de má-fé no manejo dos embargos de declaração, caso necessário.

7. Requer-se que o Egrégio Tribunal analise a possibilidade de aplicação de multa ao Agravado, caso se verifique a interposição de recursos manifestamente protelatórios em relação ao presente Agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em id. 273249850.

Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração em id. 276430355.

Contraminuta aos Embargos apresentadas em id. 279418865.

Em sede de Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id. 279692366), a Recorrida suscita, preliminarmente, o não conhecimento do Recurso ante a intempestividade e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, embora a Agravada suscite a intempestividade do Recurso, observa-se que o Agravo foi interposto em face da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela Recorrente na origem, prolatada em 21/02/2025 (id. 184758431) e publicada em 25/02/2025.

Logo, como o Recurso foi manejado em 27/02/2025,
não há que se falar em intempestividade
.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, considerando que tal afirmativa se confunde com o mérito, passo a apreciação das questões meritórias.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de conhecimento dos embargos de declaração opostos pelos Agravantes na origem, o cabimento da multa aplicada por litigância de má-fé sem prévia oitiva da parte, bem como a legalidade da penhora do imóvel registrado na matrícula n. 3.000 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta/MT, à luz da sua eventual impenhorabilidade por se tratar de bem de família ou essencial à atividade empresarial.

Conforme é cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau.

A decisão recorrida não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ora Agravante, por entender que eram meramente protelatórios, e determinou a penhora e a avaliação do imóvel registrado na matrícula n. 3.000 do CRI de Pedra Preta/MT, tendo assim consignado:

(...). Não conheço dos embargos de declaração de ID 169591488, eis que manifestamente protelatório, não se tratando de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erros materiais, mas mero inconformismo da embargante com o decidido por este juízo.

O inconformismo deve ser rebatido pela via recursal própria, sob pena de protelar inadvertidamente a marcha processual como no caso.

Verifica-se ainda que as teses aventadas nos embargos de declaração são as mesmas teses em que o executado vem sustentado desde a fase inicial dos autos, já rejeitadas por este juízo, assim como em segundo grau e novamente na fase de cumprimento de sentença através da decisão de ID 168794017.

Assim, a conduta do embargante executado em reiterar peças processuais com as mesmas teses já analisadas anteriormente por pelo menos três vezes, em mais de um grau de jurisdição, tem a única finalidade de protelar o feito.

O artigo 80 do CPC prevê que é litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, no mesmo sentido, o artigo 1.026, §2o do CPC dispõe que
quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

O STJ em caso idêntico já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERADO EXCLUÍDO DE COOPERATIVA. REINTEGRAÇÃO. LUCROS CESSANTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. DEFESA NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. CONSIDERADA DEDUZIDA E REPELIDA . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. MULTA. INCIDÊNCIA . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art . 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2.
Todas as defesas que poderiam ser suscitadas na fase de conhecimento são consideradas efetivamente repelidas após o trânsito em julgado da sentença. 3. A reiteração de embargos de declaração rejeitados enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, porquanto demonstrado o caráter protelatório do manejo recursal
4 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1953830 SP 2020/0014509-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)”

Deste modo, dada a conduta da executada, aplico-lhe a multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC em 2% sobre o valor atualizado da causa, devendo tal quantia integrar o saldo credor.

Considerando o fim da recuperação judicial, não mais sendo necessário solicitar do juízo recuperacional autorização para constrição patrimonial, tenho que os imóveis dados em garantia anteriormente passam a se tornar novamente penhoráveis.

Assim, determino a penhora e avaliação do imóvel registrado na matrícula n. 3.000 do C.R.I. desta Comarca, devendo às partes serem intimadas da penhora e avaliação para que se manifestem no prazo de 15 dias. (...). – sic – id. 184758431 (processo de origem).

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada.

Consoante dispõe o artigo 1.023, caput do Código de Processo Civil dispõe que
“os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo”.
Os embargos opostos em primeiro grau (id. 169591488), os quais ensejaram a prolação da decisão ora recorrida objetivavam:

I) Esclarecimento sobre a correção monetária e juros, especificamente quanto à indevida incidência de juros nos cálculos apresentados pelo credor, quando na sentença havia sido determinada apenas a aplicação de correção monetária, devendo ser ajustados os cálculos para refletirem unicamente a correção conforme estipulado;

II) Esclarecimento quanto à garantia concedida, confirmando-se que os terrenos vinculados ao processo já tinham sido dados em garantia real, conforme as averbações das matrículas no 2999 e no 3000, constantes nos IDs 163835758 e 163835760 sendo, portanto, suficientes para garantir a execução nos termos legais;

III) Que seja proferida decisão expressa sobre a sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial e os efeitos da novação do crédito.

De fato, especialmente quanto à pretensão relativa a sujeição do crédito ao processo recuperacional da Executada/Agravante, tal pleito já havia sido analisado amplamente no processo, tanto na fase de conhecimento, quanto em sede de cumprimento de sentença,
trata-se de matéria preclusa
.

Então, quanto a essa tese, o recurso não comportava conhecimento.

Todavia, em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, no que tange aos questionamentos relativos à correção monetária, juros de mora e à garantia contratual, ainda que fosse o caso de não conferir efeitos infringentes aos embargos, mas apenas para fins de esclarecimento,
não se constata viés protelatório nessas pretensões, não estando caracterizada a hipótese do artigo 1026, §2° do Código de Processo Civil.

Se de fato o recurso manejado pela Recorrente não apresentou elementos suficientes para comprovar os eventuais vícios na decisão embargada, seria adequado o conhecimento e rejeição dos embargos.

Dessa maneira, não se constatando nítido caráter protelatório nos mencionados embargos, o afastamento da multa aplicada é a medida escorreita.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO JUÍZO DE ORIGEM – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA INDEVIDA – SANÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC é indevida
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10202557620238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2024). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – OMISSÃO – MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM RAZÃO DOS EMBARGOS POSSUIR VIÉS PROTELATÓRIO – AFASTAMENTO DA MULTA – AUSÊNCIA DE CARATER PROSCRATINATÓRIO – VICÍO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Deve ser excluída a multa imposta em sede de embargos de declaração, uma vez que não ficou evidenciado o seu caráter protelatório.
(TJ-MT 00128974120188110004 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022). (Destaquei).

No que se refere à suscitada impenhorabilidade do imóvel registrado na matrícula n. 3.000 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta/MT, observa-se que esta matéria não foi apreciada em primeiro grau, já que não houve apresentação de impugnação à penhora no Juízo de origem.

Em assim sendo, descabe a análise da matéria diretamente em sede recursal, por implicar indevida supressão de instância, já que o agravo de instrumento é recurso que tem por objetivo garantir à parte o duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE EXPROPRIAÇÃO –
DISCUSSÃO SOBRE TESES QUE NÃO FORAM OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é cediço, a matéria que não foi objeto de debate no Juízo de primeiro grau constitui flagrante
inovação

recursal
, e leva ao não conhecimento do Apelo.
No caso, as alegações concernentes a juros compostos, incidência do Código de Defesa do Consumidor
e
impenhorabilidade
do
imóvel
por ser bem de família, arguidas no Apelo, não podem ser apreciadas nesta instância pois nenhuma delas fora arguida na origem
. A ação tramitou e assim recebeu o ato sentencial sob o único argumento de que havia irregularidade formal no procedimento de leilão extrajudicial do
imóvel
dado em garantia. Se neste recurso não veio para os autos elementos capazes de informar a decisão monocrática, deve ela ser mantida na integralidade. (N.U 1001133-12.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A TESE DE ESSENCIALIDADE DE DOIS IMÓVEIS ARREMATADOS PERANTE O JUÍZO TRABALHISTA. PRETENSA MANUTENÇÃO DA RECUPERANDA NA POSSE DE 03 (TRÊS) IMÓVEIS. PARCIAL CONHECIMENTO.
ALEGADA ESSENCIALIDADE DE UM DOS BENS QUE NÃO FOI OBJETO DE ENFRENTAMENTO NA DECISÃO RECORRIDA. ANÁLISE POR ESTA CORTE QUE CARACTERIZARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRECEDENTES. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DOS IMÓVEIS ARREMATADOS PARA O SOERGUIMENTO DA RECUPERANDA. NÃO ACOLHIMENTO. BENS DE TITULARIDADE DE TERCEIROS. ESCOAMENTO DO STAY PERIOD. ADEMAIS, ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0046995-50.2023.8.16.0000 Rolândia, Relator.: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 25/03/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão de supressão de instância.
Impugnação à penhora que sequer foi apresentada em Primeira Instância. Alegação de que o bem penhorado foi doado no ano de 2018, causando prejuízo a terceiros. A impugnação à penhora deverá ser enfrentada pelo nobre magistrado a quo, antes de ser submetida ao Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2127929-79.2023 .8.26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 05/12/2023, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2023). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço
em parte
do recurso e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
para afastar a multa aplicada pelo juízo de origem.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise dos Embargos de Declaração opostos em id. 276430355.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025